Tribunal: TJSP
Processo: 3001870-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
-

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.